Tribunal: STF
Processo: RE 1354654
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AUTORIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO DE EXPLORAÇÃO DE AREIA E CASCALHO. REVOGAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO.



    1. Não se conhece do agravo retido não requerida, expressamente, sua apreciação nas razões do recurso de apelação, conforme determina o § 10, artigo 523, do Código de Processo Civil;



    2. A Autorização é um ato administrativo discricionário e precário pelo qual o poder público, de acordo com sua conveniência, permite ao particular a utilização de certo bem público, em seu exclusivo ou predominante interesse, podendo cassar o alvará a qualquer momento, sem qualquer motivação e sem indenização alguma;



    3. O direito de exploração da jazida de minério formalmente Autorizada pela União, através do Ministério de Minas e Energia, com prazo certo, atribui ao titular uma inquestionável situação subjetiva de vantagem, cujo direito de exploração reveste-se, nestas circunstâncias, em evidente conteúdo econômico, razão pela qual a interferência do Poder Público no seu exercício, ainda que legítima, não o exonera do dever jurídico de ressarcir os prejuízos decorrentes do impedimento de se prosseguir na extração da lavra;



    4. Se a recorrida obteve legítima autorização pela União, com fixação de prazo para o exercício da sua atividade, a qual restou inviabilizada pelo alagamento da área localizada na Concessão Pública da UHE Corumbá III (construção da Usina Hidroelétrica), há direito à indenização pelos lucros cessantes;



    5. Se as provas são insuficientes para comprovar a imissão na posse pela recorrente, bem como a data do término das licenças de exploração da área, a liquidação por sentença é medida que se impõe.



    Apelação conhecida e desprovido. Agravo Retido não conhecido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 176, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) Ao que ressai dos autos, a empresa Mendes Comércio de Materiais para Construção Ltda., ora apelada, obteve junto ao Ministério de Minas e Energia, Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, autorização para extração de areia e cascalho em uma área de 50,00ha (cinquenta hectares), na Fazenda Cedro, localizada no município de Luziânia - fls. 50), com prazo até 08 de maio de 2004 (fls. 50).



    Posteriormente, a autorização foi prorrogada até 2008 (fls. 51/54), sendo que em 13/03/2008, foi concedido nova prorrogação na Licença nº 1186/2002, para 16/01/2013 (fls. 50, in fine).



    Segundo a apelada, diante da necessidade de cessar a atividade de extração em decorrência da iminente inundação da área, pleiteou junto à apelante, em 13/11/2007, o pagamento da indenização pelos lucros cessantes da atividade, mas lhe foi oferecido valor inferior ao devido. (...)



     Nesse diapasão, como a apelada obteve o licenciamento para exploração do mineral junto ao Ministério de Minas e Energia - DNPM, com prazo determinado, cujas prorrogações também foram para prazo certo, e só teve a sua atividade interrompida com a imissão de posse da apelante, a indenização pelos prejuízos decorrentes é medida que se impõe, visto que sofreu a perda de uma atividade econômica regularmente explorada. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente